Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-94.2010.8.11.0017
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000881-94.2010.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Idalecio Silva Santiago (APELANTE), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), AMIZAEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 247.210.261-53 (VÍTIMA), IDALÉCIO SILVA SANTIAGO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – CRIME CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO E DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STJ – 2. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚM. 231 DO STJ – 3. POSTULADO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
(Súmula 636 do STJ).

No que se refere à almejada redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea, na etapa intermediária da dosimetria, é imperioso concluir que, ainda que a agravante da reincidência tivesse sido afastada neste voto, a pretensão defensiva encontraria vedação na Súmula 231 do STJ.

Não há falar-se em fixação de regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000881-94.2010.8.11.0017

APELANTE: IDALÉCIO SILVA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Idalécio Silva Santiago
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000881-94.2010.8.11.0017, condenando-o pela conduta prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Registre-se, por importante, que o apelante foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado e roubo majorado, todavia, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, em decisão prolatada em 29-5-2018, o crime contra a vida imputado a ele foi desclassificado para o delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), e, por conseguinte, reconhecida a extinção de sua punibilidade em razão da ocorrência da prescrição (id. 197891199. p. 59-75).

A defesa, nas razões recursais encontradiças no id. 197891199 - p. 82-92, postula: (i) o redimensionamento da pena imposta ao apelante, com o afastamento da agravante da reincidência aplicada com base em folhas de antecedentes criminais do réu; (ii) a redução da pena-base abaixo do mínimo legal; e, (iii) o abrandamento do regime prisional.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no id. 197891199, pugna pelo não provimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no id. 203973656, opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A denúncia narra os fatos desta forma:

[...] e no dia 11/07/2009, por volta das 19:10 horas, o acusado, mediante grave ameaça ã pessoa do Sr. Pedro Pereira de Souza, exercida com emprego de arma de fogo, causando intimidação, subtraiu para si, coisa alheia móvel, qual seja um motocicleta de marca Yamara, conforme termo de apreensão de fls.25 e auto de entrega às fls. 26.

II-Consta também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar Amizael Ferreira dos Santos, desfechando conta esta disparos de arma de fogo (espingarda calibre .12 — não apreendido), somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme restou apurado nos autos, o acusado estava passando em frente a uma lanchonete e resolveu parar para comprar cigarros, local este que encontrava-se a vítima Amizael Ferreira dos Santos.

Em dado momento, a vítima iniciou uma discussão com o denunciado, este sentindo-se ofendido, deslocou-se até sua residência e pegou uma espingarda calibre 12, com o intuito de ir atrás da vítima Amizael.

No retomo a lanchonete, o acusado invadiu a residencia do sr. João Batista Feitosa Carreiro, onde subtraiu uma moto Yamaha, utilizando-se da espingarda calibre 12, impedindo a resistência do Sr. Pedro Pereira de Souza, proprietário da moto.

Utilizando a moto, o denunciado retomou para a lanchonete e ao chegar, viu a vítima Amizael indo em direção ao carro, momento em que efetuou o disparo em direção a este, sendo que não parou a moto, evadindo-se do local, escondendo a arma em local não sabido.

O motivo fútil restou caracterizado diante da desproporção em relação ao crime praticado, haja vista que a intenção de tentar consumar o homicídio teve como móvel o fato de o Sr. Amizael, ter discutido com o acusado, este se sentindo ofendido resolveu matá-lo. [...]”.
(
sic
do id. 197891192 - -2-4).

A autoria do crime de roubo majorado, descrito na denúncia, se encontra comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau no cálculo da dosimetria da sanção penal.

Assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...] O delito de roubo possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Primeira fase - Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP).

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. No que se refere aos antecedentes criminais verifico que o acusado possui duas condenações definitivas pelos crimes de furto e latrocínio (Processo código n.° 10350 da Comarca de Ribeirão Cascalheira e Processo código n.° 32105 desta Comarca). O trânsito em julgado da segunda condenação ocorreu após a prática do presente delito, razão pela qual não será levada em consideração para exasperar a pena base. No que se refere à primeira condenação pelo crime de furto (código n.° 10350) por caracterizar a agravante da reincidência será valorada na segunda fase da dosimetria da pena. Inexistem nos autos elementos suficientes para aferir sua conduta social razão pela qual deixo de valorá-la. Quanto a personalidade, não há dados técnicos nos autos. O motivo se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Quanto às circunstâncias do crime se constitui em majorante (emprego de arma), razão pela qual deixo de valorá-la nesse momento, sob pena de bis in idem. Quanto às consequências do delito são próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima, em nada influiu para o evento delituoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante a inexistência de dados para aferir a situação econômica do réu, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Segunda fase - Atenuantes e Agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do CP, uma vez que o réu confessou em juízo a pratica do delito de roubo.

Presente ainda e a agravante da reincidência (artigo 61, I, CP), eis que o acusado cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado (22/02/2008) de sentença que o condenou pelo crime anterior de furto (processo código n.° 10350, Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT).

Assim, concorrendo atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do CP, com a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do CP, situação que conduz a inexistência de preponderância entre elas e gera a neutralização, em decorrência da compensação dos seus efeitos. De modo que, mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase - Causas de diminuição e aumento de pena.

Ausente causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, qual seja, ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, aumento a pena no percentual de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...].
(
sic
do id. 197891199 - p. 59-75).

Como visto, depreende-se do édito judicial acima reproduzido, que o juiz de primeiro grau deixou de negativar os antecedentes do apelante, na primeira etapa dosimétrica, para utilizar uma das condenações transitadas em julgado como agravante da reincidência na fase intermediária, compensando-a integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

Conquanto a defesa afirme não ser possível o reconhecimento da referida agravante com fundamento na folha de antecedentes, é sabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
"a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência "
Súmula n. 636-STJ.

A propósito, este é o teor do julgamento:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 636/STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula n. 636, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/6/2019). 3. Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado. (...)”
(AgRg no HC 462.544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

No que se refere à almejada redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea, na etapa intermediária da dosimetria, é imperioso concluir que, ainda que a agravante da reincidência tivesse sido afastada neste voto, a pretensão defensiva encontraria vedação na Súmula 231 do STJ.

Saliente-se, ademais, em relação ao alegado “
overrruling
”, a Corte Cidadã posiciona-se no sentido de que o
“[...] verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência [...]
(AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 6-2-2024. Data da publicação no DJe: 14-2-2024.)
”
, restando, portanto, demonstrado que não houve modificação do entendimento acerca dessa matéria.

Por derradeiro, ausentes motivos para o redimensionamento da pena imposta ao apelante e pesando em seu desfavor a reincidência, é descabida a modificação do regime de cumprimento imposto no édito condenatório, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Idalécio Silva Santiago
, mantendo todos os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024